Tribunal: TJDFT
Processo: 0712863-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. ARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. Trata-se de ação de cobrança da quantia de R$ 500, referentes a empréstimo entre particulares, ajuizada em agosto de 2019.
4. A citação foi efetivada na sessão conciliatória, em 14 de outubro de 2019, ocasião em que as partes celebraram acordo homologado judicialmente.
5. Inaugurada a fase de cumprimento de sentença, em 27 de novembro de 2019, não localizados bens passíveis de constrição
6. Intimada para a indicação de bens, a credora manteve-se processualmente inerte;
7. O processo foi extinto, sem baixa na distribuição e determinada a expedição de certidão de crédito, em 06 de março de 2020.
8. Em 23 de junho de 2025, a credora peticionou o desarquivamento do processo, para a renovação da pesquisa de ativos por meio do Sisbajud.
9. Ato contínuo, sem a análise do pedido da parte credora, foi prolatada a sentença ora recorrida, de reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e extinção do processo com resolução do mérito.
10. Sem contrarrazões.
11. Deferida a assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez demonstrado documentalmente o preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade.
III. Questão em discussão
12. As questões devolvidas a esta e. Turma Recursal consistem em saber se: (a) estaria configurado o cerceamento do direito de defesa por violação ao contraditório, uma vez que a credora não teria sido pessoalmente intimada para dar andamento ao processo; (b) adveio prejuízo da “limitação do sistema Bacenjud e da necessidade de aplicação do Sisbajud”;(c) estaria caracterizada a ofensa ao princípio da efetividade da jurisdição; (d) se a extinção do processo afrontaria a “coisa julgada e sua proteção constitucional”.
IV. Razões de decidir
13. Tratando-se de cumprimento de sentença fundado em acordo judicial, o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
14. O art. 206-A do Código Civil prevê: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
15. Para os processos de execução/cumprimento de sentença cuja prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a entrada em vigência da Lei no 14.195/2021 (27.8.2021), situação verificada nos autos, deve-se ter como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera subsequente à vigência da lei nova, de citação ou constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 c/c o art. 1.056, ambos do CPC. Precedente: TJDFT, acórdão 2036384, Rel. Desa Fátima Rafael, Terceira Turma Cível.
16. De acordo com o artigo 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante todo o transcurso do prazo prescricional.
17. Nos moldes da legislação então vigente, se, antes de concluído o ciclo prescricional, o exequente requer e são realizadas medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, à satisfação do crédito, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente. Precedente: TJDFT, acórdão 2032284, Quarta Turma Cível, DJe 09.09.2025.
18. No caso concreto, a ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial (“Bacenjud negativo”) ocorreu em 24 de janeiro de 2020 (marco inicial da suspensão do curso processual por um ano) e, via de consequência, o prazo prescricional, o qual se ultimaria em 25.01.2026.
19. A sentença de ID 77659931, proferida 06.03.2020 e transitada em julgado em 15.05.2020, extinguiu a fase de cumprimento de sentença, por ausência de bens passíveis de constrição, ocasião em que foi determinado o arquivamento do processo, sem baixa na distribuição.
20. Ocorre que, em 23 de junho de 2025 (antes de ultimado o prazo prescricional), a credora peticionou a renovação da consulta ao Sisbajud, medida razoável, tendo em vista que a última pesquisa teria ocorrido em 2020.
21. No entanto, sem a apreciação do pedido da credora e sem a intimação das partes para se manifestarem acerca da aparente prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 5o do CPC), foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, o que implica a nulidade processual, em razão do patente prejuízo causado à parte credora.
V. Dispositivo
22. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do processo na origem.
23. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5°; CC, art, 206-A; CPC, art, 921 e art, 1.056; Lei 14.195/2021, §§ 1o ao 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2036384, Rel. Desa Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 12.09.2025.; TJDFT, acórdão 2032284, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 09.09.2025.